Tribunal: TJSP
Processo: 1027942-86.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Apresentação de embargos monitórios pela Requerida. Extinção do feito com fixação de honorários sucumbenciais por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais). Pedido de majoração dos honorários advocatícios para o mínimo de 10% do valor da causa. Hipótese em que a parte Autora não realizou resistência e concordou com o pedido de extinção. Honorários sucumbenciais que devem

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Apresentação de embargos monitórios pela Requerida. Extinção do feito com fixação de honorários sucumbenciais por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais). Pedido de majoração dos honorários advocatícios para o mínimo de 10% do valor da causa. Hipótese em que a parte Autora não realizou resistência e concordou com o pedido de extinção. Honorários sucumbenciais que devem realmente ser fixados por equidade. Contudo, a fixação deve se dar em valor que remunere de forma digna o trabalho realizado pelo procurador. Majoração dos honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.